Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-32.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELETRO CAR PECAS LTDA – ME e LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (Proc. no

1004307-32.2016.8.11.0003), e manteve a decisão monocrática
que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos réus/apelantes/agravantes/embargantes e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do apelo por deserção
(cf. Id. no 164617659 e 174634197).

O embargante prequestiona a matéria e sustenta que o acórdão padece de omissão, vez que “
no caso em tela, mostra-se deficiente a fundamentação do acórdão, no qual é confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a apreciação das questões suscitadas no recurso, as quais indicam que os Embargantes não possuem condições suficientes para arcar com às custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios
”.

Defende a nulidade do acórdão sob a alegação de que “
o Des. Rel utilizou-se de elementos e fundamentos comprobatórios NÃO contidos nos autos para rejeitar tal benesse, SEM OPORTUNIZAR ambos os Embargantes de manifestarem a respeito (...) E, diante da análise genérica e a latente carência de fundamentação o v. acórdão embargado é NULO, incorrendo por consequência na violação do art. 489, §1°, IV, do CPC
”.

Repete os fundamentos acerca da necessidade de concessão das benesses da justiça gratuita.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, “
suprindo-se a omissão e contradição detectada no acórdão ID n° 191163178 proferido e demonstrado nas razões descritas alhures, devendo a referida matéria ser objeto de análise pela Ilustre Câmara Julgadora, visto que restou omisso o voto condutor para com os dispositivos legais em apreço, mencionados acima, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal
” (cf. Id. no 192433163).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 193436188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento ao Recurso de Agravo Interno, e manteve a decisão monocrática
que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos réus/apelantes/agravantes/embargantes e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do apelo por deserção
, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pelo v. acórdão embargado, quanto a tese de nulidade da decisão:

“
Preambularmente, quanto a pretensão recursal dos agravantes de verem reconhecido o alegado cerceamento de defesa para que seja decretada a nulidade da decisão e oportunizada a manifestação dos agravantes quanto a manifestação
de ofício sobre os bens que supostamente são de propriedade do agravante Lutfi Mikhael Farah Neto e a consulta de ofício da situação do CNPJ e nome fantasia da empresa agravante,
verifico que tais fundamentos não convencem minimamente acerca do desacerto da decisão agravada, nem, consequentemente, quanto ao provável êxito da pretensão recursal, afinal, em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), tendo em vista que, “
de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

Desse modo, ainda que fosse verificado o alegado vício, a nulidade da decisão só seria justificada caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo processual aos agravantes, o que não é identificável no caso, eis que na oportunidade da interposição do presente recurso, os agravantes podendo exercer o contraditório com relação “
à manifestação de ofício sobre os bens que supostamente são de propriedade do agravante Lutfi Mikhael Farah Neto e à consulta de ofício da situação do CNPJ
”
, não o fazem e tampouco demonstram, nem mesmo de forma genérica, a ocorrência de prejuízo, atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Já com relação mérito, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, conclui-se que

“
a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
”.

Em todo caso, s
e os embargantes não concordam com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024